Tribunal: TJSP
Processo: 2029533-67.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APOSENTADORIA.
1. Bloqueio de valor de aposentadoria recebido pelo executado. Possibilidade. 2. Executado aufere duas aposentadorias. 3. Ausência de desrespeito ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 4. Medida que não comprometerá a subsistência do devedor. 5. Recurso provido.